Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715538-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: KALLYL ALEJANDRO XAVIER OZÓRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RELAÇÕES ENVOLVENDO ATIVIDADE SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo a atividade securitária, sendo cabível a inversão do ônus da prova como facilitação da defesa dos direitos do consumidor, desde que, a critério do juiz, haja a verossimilhança das alegações ou seja a parte hipossuficiente. 2. Se o Autor litiga sob o pálio da justiça gratuita, verifica-se a sua impossibilidade de arcar com o adiantamento das custas periciais, havendo disposição na legislação prevendo o custeio de tais verbas pelo Estado. No âmbito do TJDFT, a Portaria Conjunta n. 101/2016, permite ao Judiciário arcar com o adiantamento dos honorários periciais quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Apesar de o benefício da gratuidade de justiça conferido ao Autor não autorizar, de imediato, a inversão do ônus pelo pagamento da perícia, tal circunstância faz presumir a hipossuficiência econômica do beneficiário, que vem corroborada pelos preceitos consumeristas, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, em que se verifica que a Seguradora Requerida, ora Agravante, detém inegável capacidade econômica para suportar as despesas oriundas da perícia solicitada, em claro contraste com a condição do Autor. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 3o, inciso II, da Lei 6.194/1974, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, com julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça, no sentido que: (a) inexistindo relação de consumo, não há que falar em inversão do ônus da prova, com base do CDC; (b) o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga a parte ré ao pagamento dos honorários do perito e (c) não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar com o custeio do exame, pois essa obrigação não lhe pertence. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 26683640-Pág. 22, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ângela Ramos Pinheiro, OAB/DF 31.608. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003